Tribunal: CARF
Processo: 10840.722831/2015-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. INTIMAÇÃO DO TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO. PESSOA SEM PODERES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA OU PREJUÍZO PARA OS SUJEITOS PASSIVOS. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÕES DO CONTRIBUINTE NO CURSO DA FISCALIZAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
De acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa (art. 59). A demais irregularidades, incorreções e omissões, entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo (art. 60).
Não há prejuízo ao sujeito passivo, quando este foi perfeitamente capaz de se manifestar no curso da fiscalização e, posteriormente, combater a infração que lhe foi imputada.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇO DE GUINCHO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO.
Na sistemática do lucro presumido, os serviços de guincho e remoção de veículos, quando não integrem um contrato de transporte, não se classificam como serviço de transporte de carga, mas, sim, como prestação e serviço em geral, sujeito aos percentuais de presunção de 32%, tanto para o IRPJ quanto para a CSLL.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO PELO CONTRIBUINTE. ILEGITIMIDADE PARA QUESTIONAR. SÚMULA CARF N. 174
Nos termos da Súmula CARF 172, “a pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado”.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. ERRO DE INTERPRETAÇÃO E FALTA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. IMPOSSIBILIDADE.
Para que haja a aplicação da multa de ofício qualificada, é preciso que a Fiscalização demonstre a subsunção da conduta praticada pelo sujeito passivo a uma das hipóteses dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64. Isto é, não basta que haja a imputação genérica de sonegação, fraude ou conluio, é preciso que haja a individualização da conduta do agente e a comprovação inequívoca da existência de dolo. O erro de intepretação com relação ao percentual de presunção aplicável à atividade, bem como a falta de declaração e recolhimento do adicional de imposto de renda não são suficientes para presumir a existência do dolo necessário à qualificação da multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.722831/2015-92
ACÓRDÃO
1003-004.435 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CANDIDO AUTO SOCORRO E COMERCIO DE PECAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. INTIMAÇÃO DO TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO. PESSOA
SEM PODERES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA OU PREJUÍZO PARA
OS
SUJEITOS
PASSIVOS.
INOCORRÊNCIA.
MANIFESTAÇÕES
DO
CONTRIBUINTE
NO
CURSO
DA
FISCALIZAÇÃO
E
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
De acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa (art. 59). A demais irregularidades, incorreções e omissões,
entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo (art. 60).
Não há prejuízo ao sujeito passivo, quando este foi perfeitamente capaz de
se manifestar no curso da fiscalização e, posteriormente, combater a
infração que lhe foi imputada.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇO DE GUINCHO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO.
Na sistemática do lucro presumido, os serviços de guincho e remoção de
veículos, quando não integrem um contrato de transporte, não se
classificam como serviço de transporte de carga, mas, sim, como prestação
e serviço em geral, sujeito aos percentuais de presunção de 32%, tanto
para o IRPJ quanto para a CSLL.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO
PELO CONTRIBUINTE. ILEGITIMIDADE PARA QUESTIONAR. SÚMULA CARF
N. 174
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.435 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722831/2015-92
2
Nos termos da Súmula CARF 172, “a pessoa indicada no lançamento na
qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a
responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado”.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. ERRO DE INTERPRETAÇÃO E FALTA DE
DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO.
IMPOSSIBILIDADE.
Para que haja a aplicação da multa de ofício qualificada, é preciso que a
Fiscalização demonstre a subsunção da conduta praticada pelo sujeito
passivo a uma das hipóteses dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64.
Isto é, não basta que haja a imputação genérica de sonegação, fraude ou
conluio, é preciso que haja a individualização da conduta do agente e a
comprovação inequívoca da existência de dolo. O erro de intepretação com
relação ao percentual de presunção aplicável à atividade, bem como a falta
de declaração e recolhimento do adicional de imposto de renda não são
suficientes para presumir a existência do dolo necessário à qualificação da
multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário, apenas para
afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75% (setenta e cinco por
cento), nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.435 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722831/2015-92
3
RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de IRPJ e CSLL, relativo a fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 2010, acrescido de juros de mora e multa de ofício
qualificada de 150%, em razão de suposta aplicação incorreta do percentual de determinação do
lucro presumido de 8% sobre as receitas tributáveis auferidas na atividade de prestação de serviço
de reboque de veículos, quando o correto, para esta atividade, seria 32%.
Além disso, foi atribuída responsabilidade tributária a LUCIANO GUARDIEIRO
CANDIDO, por “Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto”, com base nos
artigos 135, III, e 137, I, do CTN; e a CENTRAL GUINCHOS EIRELI – ME, por “Responsabilidade
Subsidiária (Inversa) por Alienação”, com arrimo no 133, I e II, do CTN.
Intimado, o contribuinte apresentou impugnação, sustentando, em resumo, que (i)
a empresa não se constitui em uma mera prestadora de serviços, efetuando remoções para
particulares, mas sim durante o ano de 2010 executava serviços mediante contratos firmados e,
para tanto, apresenta contratos cujo objeto é atendimento mecânico e elétrico aos veículos com
pane, desobstrução das pistas de veículos e cargas tombadas, apreensão de animais, remoção de
veículos apreendidos pela polícia, remoção de veículos para postos credenciados, apoio de veículo
de combate a incêndio e transporte das pessoas envolvidas; (ii) no que se refere à suposta
interposição de pessoas e blindagem patrimonial, a Autoridade Fiscal verificou eventos ocorridos
no período de 2013 e seguintes e não considerou o histórico das empresas como um todo; (iii) nos
termos do artigo 135, inciso III, do CTN, para que a cobrança do crédito tributário da pessoa
jurídica seja redirecionada para a pessoa de seus diretores, gerentes ou representantes legais,
obrigatoriamente, há de serem observados seus pressupostos legais, quais sejam, que haja
excesso de poder ou infração à lei, nos atos praticados – o que não ocorreu no presente caso; (iv)
também não merece melhor destino a tentativa de efetuar a responsabilidade com a figura do
grupo econômico, o simples fato de ter ligações com outra empresa não pode atribuir
validamente a responsabilidade a uma pessoa jurídica por fatos geradores que não realizou, ou
cuja realização e respectivo cumprimento de obrigações tributárias não teve participação; (v) no
que se refere à multa de ofício qualificada, que um procedimento de 2013 do contribuinte foi
utilizado para justificar a majoração de uma multa referente ao período de 2010; e (vi) no caso,
não houve demonstração da prática das condutas que justificam a qualificação da multa de ofício.
LUCIANO GUARDIEIRO CANDIDO igualmente apresentou impugnação, alegando, em
síntese, que (i) todo o procedimento fiscal encontra-se eivado de nulidade tendo em vista a
inocorrência efetiva do Termo de Início de Fiscalização, uma vez que notificada Adalgiza Aparecida
Barateia, CPF no 090.082.168-09 é a pessoa incompetente para tal ato; (ii) para imputar a sujeição
passiva, a fiscalização, ao contrário do previsto no Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal,
verificou eventos ocorridos no período de 2013 e seguintes; (iii) para o correto entendimento do
ocorrido, é preciso entender todo o histórico das empresas do grupo; (iv) não basta a simples
indicação pelo autuante do responsável pelo crédito, sendo necessário a prova da ocorrência das
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.435 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722831/2015-92
4
hipóteses previstas na legislação; e (v) nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN, para que a
cobrança do crédito tributário da pessoa jurídica seja redirecionada para a pessoa de seus
diretores, gerentes ou representantes legais, obrigatoriamente, há de serem observados seus
pressupostos legais, quais sejam, que haja excesso de poder ou infração à lei, nos atos praticados
– o que não ocorreu no presente caso.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente as impugnações, nos termos
da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São responsáveis pelo crédito correspondente às obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei os
mandatários, prepostos e empregados e os diretores, gerentes ou representantes
de pessoas jurídicas de direito privado.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
Demonstrado que houve sucessão empresarial e que sucessora recebeu em
transferência ativos da sucedida para dar continuidade à mesma atividade e no
mesmo endereço, a descrição fática se amolda, no mínimo, ao que prevê o art.
133, “caput” e inciso II, do CTN.
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINDASTES, GUINCHOS E
ASSEMELHADOS
Aplica-se o percentual legal de presunção de 32% (trinta e dois por cento) quando
a receita decorra (a) da prestação de serviços que não integrem um contrato de
transporte ou (b) da locação dos referidos equipamentos.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL
Pela legislação vigente, o mesmo percentual de 32% aplica-se também à CSLL.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício será qualificada, no percentual de 150%, conforme estabelece a
lei, sempre que ficar devidamente caracterizado em procedimento fiscal a
sonegação ou a fraude.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Contra tal decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário, alegando, em
resumo, que (i) o acórdão recorrido não analisou a argumentação expendida na peça
impugnatória a respeito da nulidade, motivada pela falta de adequada notificação, já que o termo
de início de fiscalização foi assinado por pessoa que não tinha poderes para tanto; (ii) como
demonstrado nos autos, a autuada, nos exercícios autuados, não atuou como uma mera
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.435 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722831/2015-92
5
prestadora de serviços, efetuando remoções para particulares mediante solicitações, mas sim
durante o ano de 2010 executava serviços mediante contratos firmados com concessionárias de
serviços públicos que exploram as diferentes rodovias dentro de uma área pré-estabelecida; (iii) o
procedimento fiscal prendeu-se a formalidade da atividade constante no cadastro CNPJ a título de
CNAE, esquecendo de atentar para a verdade material da atividade efetivamente praticada pela
empresa; (iv) as próprias notas fiscais apresentadas pela fiscalização aos autos evidenciam a
existência de contratos , são notas que tanto pelo cliente como pelo valor referem-se a prestação
de serviços previamente contratados; (v) para imputar a sujeição passiva, a fiscalização, ao
contrário do previsto no Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal, verificou eventos
ocorridos no período de 2013 e seguintes; (vi) para o correto entendimento do ocorrido, é preciso
entender todo o histórico das empresas do grupo; (vii) no que se refere à multa de ofício
qualificada, que um procedimento de 2013 do contribuinte foi utilizado para justificar a majoração
de uma multa referente ao período de 2010; e (viii) no caso, não houve demonstração da prática
das condutas que justificam a qualificação da multa de ofício.
Os responsáveis tributários, entretanto, devidamente intimados, não recorreram da
decisão.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 06.03.2019 e, em 07.03.2019, consultou o referido documento (fl. 314).
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto em 05.04.2019.

II – PRELIMIMNAR
Preliminarmente, sustenta a Recorrente que a acórdão recorrido não analisou a
argumentação expendida na peça impugnatória a respeito da nulidade, motivada pela falta de
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.435 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722831/2015-92
6
adequada notificação, já que o termo de início de fiscalização foi assinado por pessoa que não
tinha poderes para tanto.
Sobre o tema é preciso, primeiro, ressaltar que o acordão recorrido dedicou um
capítulo inteiro para enfrentar tal argumento, nos termos abaixo (fls. 1187/1189):
3. DA NULIDADE
A defesa questionando a validade da notificação do Termo de Início de
Fiscalização feita à Sra. Adalgiza Aparecida Baratela postulou pela nulidade do
procedimento fiscal. No entanto, não ocorreu o alegado vício. Ademais, falhas
porventura existentes no termo de início ficam naturalmente sanadas pelas
intimações posteriores.
Ocorre que o termo de início de fiscalização não é senão a primeira intimação
que, além de conter solicitações fiscais de praxe, noticia ao contribuinte o começo
da fiscalização e, se porventura contiver vícios, esses ficam apagados pelas
intimações posteriores que naturalmente ocorrem no curso da ação fiscal.
Vale lembrar ainda que a ação fiscal é procedimento administrativo que pode ter
caráter inquisitório. Fundamental é que o contribuinte seja devidamente intimado
do auto de infração e tenha conhecimento pormenorizado da fundamentação
fática e legal do lançamento. No caso, como já se disse, a intimação da exigência
ao sujeito passivo e demais responsáveis se deu validamente, tendo sido
apresentadas defesas pelos interessados, que demonstraram pleno conhecimento
dos fatos e infrações que lhe foram imputados.
Por outro lado, o vício suscitado não existe. Nesse sentido, vejam-se trechos do
Termo de Conclusão do Procedimento Fiscal:
Em 29/07/2015, deu-se cumprimento ao TDPF no 08.109.00-2015-00324-5.
A ciência foi dada à Sra. Adalgiza Aparecida Baratella Cândido, CPF
090.082.168-09, que, encontrando-se na sede de fato da empresa, situada
na rua Santa Rosa no 877, Vila Brasil em Ribeirão Preto/SP, apresentou-se
como procuradora da fiscalizada e entregou à fiscalização a procuração de
fls. 244/245, conforme foi detalhadamente descrito no Termo de
Constatação de fls. 246/247.
(...)
A Sra. Adalgiza Aparecida Baratella Cândido (esposa do Sr. Luciano, à época
dos fatos geradores) atuou como procuradora da Fiscalizada.
(...)
A Sra. Adalgiza Aparecida Baratella Cândido, CPF 090.082.168-09, durante o
ano que constitui o objeto da fiscalização, foi estabelecida como
procuradora da Fiscalizada, perante instituições bancárias, estando
habilitada para atos da vida negocial da mesma (fl. 254), bem como a
responder perante órgãos públicos, dentre os quais se inclui expressamente
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.435 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722831/2015-92
7
a Secretaria da RFB, especificamente no negócio objeto da procuração de
fls. 260/261. (Sublinhou-se)
(...)
Da Representante e Administradora da Empresa Fiscalizada.
A Sra. Adalgiza Aparecida Baratella Cândido foi formalmente estabelecida
como procuradora da Fiscalizada, durante o ano-calendário fiscalizado
(2010), conforme destacado no item 2.4 deste Termo.
Não obstante o fato de não estar atualmente no quadro social da empresa e
também não figurar na listagem de funcionários, ela continua a atuar na
empresa
Fiscalizada
como
sua
representante
e
administradora,
notadamente perante órgão públicos e bancos comerciais.
Verifica-se no documento citado pelo Fisco (certidão de procuração – de
22.03.2010 - de fls. 260/261; datada a certidão em 05.08.2015) que a Sra, Adalgiza
foi devidamente constituída como procuradora da Cândido Auto Socorro para
representá-la perante repartições públicas federais, inclusiva a RFB.
Portanto, não há qualquer vício na decisão recorrida, que enfrentou devidamente a
nulidade arguida pela Recorrente.
No que se refere ao suposto vício na intimação relativa ao termo de início de
fiscalização, concordo com a decisão supra, quando afirma que eventual vício teria sido
convalidado pelas intimações posteriores, bem como pelas manifestações da Recorrente nos
autos. Isso porque, de acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa (art. 59). A demais irregularidades,
incorreções e omissões, entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo (art. 60). E, no presente caso, não vislumbro
qualquer prejuízo ao sujeito passivo, que foi perfeitamente capaz de se manifestar no curso da
fiscalização e, posteriormente, combater a infração que lhe foi imputada.
Diante do exposto, afasto a preliminar arguida.

III – MÉRITO
III.1 – Da natureza dos serviços prestados pela Recorrente
No mérito, a controvérsia ao consiste em saber se a atividade desenvolvida pela
Recorrente tem natureza de prestação de serviços de transporte de carga, sujeita ao percentual
de presunção de 8% para fins de IRPJ e 12% para CSLL na sistemática do lucro presumido; ou
prestação de serviços em geral, sujeita ao percentual de presunção de 32%, tanto para o IRPJ
quanto para a CSLL, na apuração do lucro presumido.
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.435 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722831/2015-92
8
Isso porque, na sistemática do lucro presumido, de acordo com os artigos 15 da Lei
n. 9.249/1995 e 29 da Lei n. 9.430/1996, os serviços de transporte de carga estão sujeitos ao
percentual de presunção de 8% para fins de IRPJ e 12% para CSLL, enquanto a prestação de
serviços em geral está submetida ao percentual de presunção de 32%, tanto para o IRPJ quanto
para a CSLL.
Especificamente no que se refere aos serviços executados por meio de guinchos,
guindastes e assemelhados, interpretando tais dispositivos, a Receita Federal emitiu a Solução de
Consulta Cosit n. 38/2015, que, citando o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 11/2007,
distingue os serviços de transporte dos serviços em geral nos seguintes termos:
5. A questão restringe-se em saber se a legislação tributária, para efeito de
incidência do imposto de renda, considera os serviços executados pela
consulente, por meio de guincho, caminhão irrigadeira e viatura para apreensão
de animais, como transporte de cargas, outro tipo de transporte ou prestação de
um serviço, que não o de transporte.
6. Cita-se o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 11, de 5 de julho de 2007, que
trata da prestação de serviços de guindastes, guinchos e assemelhados:
Ato Declaratório Interpretativo RFB no 11, de 5.07.2007 - DOU 06.07.2007
Dispõe sobre os percentuais aplicáveis à receita bruta da prestação de serviços de
guindastes, guinchos e assemelhados, para fins de determinação da base de
cálculo do lucro presumido.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 224 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 95, de 30 de abril de 2007, e
tendo em vista o que consta no processo no 13603.002280/2003-02, declara:
Artigo único. Para fins de determinação da base de cálculo do lucro presumido,
deve ser aplicado sobre a receita bruta relativa à prestação de serviços de
guindastes, guinchos e assemelhados, o percentual de:
I - 8% (oito por cento), quando as atividades executadas por esses equipamentos
sejam obrigatoriamente parte integrante de um contrato de transporte, e a
receita seja auferida exclusivamente em função do serviço de transporte
contratado; e
II - 32% (trinta e dois por cento), quando decorra da prestação de serviços que não
integrem um contrato de transporte ou da locação dos referidos equipamentos.
(grifos acrescidos)
7. Portanto, a receita decorrente da remoção de veículos utilizando guinchos não
se caracterizaria como de transporte de mercadorias, pois não é originada de um
contrato de transporte, mas sim da prestação de um serviço.
8. Ressalte-se, ainda, que o transporte de cargas é aquele que promove o
deslocamento de mercadorias de uma unidade econômica (seja comercial, de
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.435 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722831/2015-92
9
construção civil, industrial, ou de armazenamento) para outra. Até mesmo os
serviços de remoção ou movimentação de mercadorias dentro de uma mesma
unidade (docas, fábrica, pátio de estabelecimento, armazém, canteiro de obras,
etc.), efetuados por equipamentos desse tipo, não são considerados serviços de
transporte de carga.
9. Assim, somente seria plausível a aplicação do percentual de 8% sobre as
receitas referentes às atividades desenvolvidas por guindastes, guinchos e
assemelhados, se as tarefas executadas por esses equipamentos fossem
obrigatoriamente parte integrante de um contrato de transporte, com
remuneração decorrente exclusivamente desse contrato de transporte,
promovendo o deslocamento de mercadorias de uma unidade econômica para
outra. Na prestação de serviços de reboque de veículos, ocorre a condução
auxiliar, que não se subsume ao conceito de transporte de carga. (...)
17. Em relação às atividades exercidas pela consulente, tanto a remoção de
veículos por meio de guinchos, como o uso de caminhão irrigadeira para
combater incêndios e a viatura para apreensão de animais, não podem ser
enquadradas como serviços caracterizadamente de natureza profissional, haja
vista que os serviços de natureza profissional têm um caráter pessoal de
prestação de serviço, o que não ocorre com as atividades mencionadas, as quais
não requerem qualificação profissional para serem exercidas. Os serviços de
remoção de veículos e de apreensão de animais também não constam dentre os
serviços elencados taxativamente no art. 30 da Lei no 10.833, de 2003.
Ou seja, de acordo com o entendimento da Receita Federal, apenas quando a
atividade executada por guinchos, guindastes e assemelhados for parte integrante de um
contrato de transporte é que a receita correspondente será tributada de acordo com os
percentuais de presunção de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL. Nos demais casos, a atividade não
será considerada como transporte de carga e, portanto, será tributada de acordo com os
percentuais de presunção de 32%, tanto para o IRPJ, como para a CSLL.
Aplicando tais lições ao presente caso, entendo que não assiste razão ao
Recorrente.
As notas fiscais acostadas aos autos (fls. 276 – 529) indicam que os serviços
prestados pela Recorrente consistem, principalmente, em reboque de veículo e serviços de
guincho. Os contratos juntados aos autos (fls. 1100-1145), por sua vez, tinham por objeto o
“atendimento aos usuários, remoção e socorro mecânico com caminhão guincho, dotado de
equipamentos de sua propriedade” em rodovias; “atendimento mecânico, guincho, apoio com
veículo de combate a incêndio e apoio com veículo de apreensão de animais”. E tais serviços, a
meu ver, não configuram transporte de carga, não se sujeitando, portanto, aos percentuais de
presunção de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.435 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722831/2015-92
10
III.2 – Responsabilidade tributária
Como tratado acima, o responsável não apresentou recurso voluntário e o
contribuinte, por sua vez, se insurgiu contra a imputação da responsabilidade, alegando, em
resumo, que (i) para imputar a sujeição passiva, a fiscalização, ao contrário do previsto no Termo
de Distribuição de Procedimento Fiscal, verificou eventos ocorridos no período de 2013 e
seguintes; (ii) para o correto entendimento do ocorrido, é preciso entender todo o histórico das
empresas do grupo.
Ocorre que, nos termos da Súmula CARF 172, “a pessoa indicada no lançamento na
qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a
terceiros pelo crédito tributário lançado”.
Diante disso, deixo de analisar os argumentos trazidos pela Recorrente com relação
ao responsável tributário.

III.3 – Multa de ofício qualificada
No que se refere à qualificação da multa, a Recorrente alega que (i) um
procedimento de 2013 do contribuinte foi utilizado para justificar a majoração de uma multa
referente ao período de 2010; e (ii) no caso, não houve demonstração da prática das condutas que
justificam a qualificação da multa de ofício.
A referida multa qualificada está prevista no art. 44, inciso I, e § 1°, da Lei n°
9.430/96, e, atualmente, incide no percentual de 100% sobre a totalidade ou diferença de tributo
sempre que a falta de pagamento, recolhimento ou declaração vier acompanhada de sonegação,
fraude ou conluio.
Entende-se por sonegação a ação ou omissão dolosa capaz de impedir ou retardar o
conhecimento (i) da ocorrência do fato gerador, sua natureza ou circunstâncias; ou (ii) das
condições pessoais do contribuinte capazes de afetar a obrigação ou crédito tributário (art. 71 da
Lei no 4.502/64). Fraude, por sua vez, é a ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária ou a excluir ou modificar suas características,
de modo a reduzir, evitar ou diferir o pagamento do imposto devido. (art. 72 da Lei no 4.502/64).
Por fim, conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas, visando à
sonegação ou à fraude (art. 73 da Lei no 4.502/64).
Portanto, para que haja a aplicação da multa de ofício qualificada, é preciso que a
Fiscalização demonstre a subsunção da conduta praticada pelo sujeito passivo a uma das
hipóteses dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64. Isto é, não basta que haja a imputação
genérica de sonegação, fraude ou conluio, é preciso que haja a individualização da conduta do
agente e a comprovação inequívoca da existência de dolo. Nesse sentido:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1996
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.435 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722831/2015-92
11
MULTA QUALIFICADA. JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO. NECESSIDADE DA
CARACTERIZAÇÃO DO EVIDENTE INTUITO DE DOLOSO FRAUDULENTO.
A evidência da intenção dolosa exigida na lei para a qualificação da penalidade
aplicada há que aflorar na instrução processual, devendo ser inconteste e
demonstrada de forma cabal. Assim, o lançamento da multa qualificada de 150%
deve ser minuciosamente justificada e comprovada nos autos. Além disso, exige-
se que o contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude, nos casos
definidos nos arts. 71, 72 e 73, da Lei n° 4.502, de 1964” (Acórdão no 9101-
005.686, de 13.08.21)
No presente caso, a Autoridade Fiscal justificou a aplicação da multa qualificada nos
seguintes termos:
7.1. A fiscalizada deixou de declarar e de recolher aos cofres da Fazenda Nacional
mais de 75% (setenta e cinco por cento) do IRPJ e da CSLL por ela devidos, relativos
aos ano calendário de 2010, conforme demonstrado no item 5.5.3.
7.2. A redução indevida do IRPJ e da CSLL decorreu de duas práticas: (i) utilização
incorreta de coeficiente reduzido para a presunção de lucro (item 5.5.2) e (i)
declaração em DCTF apenas do IRPJ, desprezando o valor correspondente a seu
adicional, como se não fosse devido (itens 5.5.3.3 e 5.5.3.4).
7.3. A primeira conduta foi intencional, pois afronta deliberadamente orientação
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme demonstrado no item
5.5.2.6, baseando-se em interpretação “oportunista” da legislação tributária,
adotada pelo contador da empresa e acatada por seu representante (item
5.5.2.5), fundamentada unicamente na intenção de reduzir indevidamente o valor
dos tributos devidos.
7.4. A conduta de omitir o valor do adicional do imposto de renda no montante
do imposto declarado em DCTF, mostra-se igualmente intencional, pois ocorreu
de forma reiterada em todos os trimestres do ano-calendário de 2010, conforme
consta das DCTF (fls. 136 a 159), resultando sempre na redução indevida dos
tributos devidos.
7.5. Não bastasse as práticas destacadas acima, a fiscalizada promoveu ainda
operações de “blindagem patrimonial” e de simulação de negócios jurídico,
mediante interposição fraudulenta de pessoas, a fim de eximir-se do pagamento
de imposto e contribuição federal, conforme demonstrado nos itens 5.7 e 5.8
deste termo.
A utilização incorreta de percentual de presunção – primeira prática imposta à
Recorrente para justificar a qualificação da multa de ofício -, a meu ver, decorre de interpretação
incorreta da legislação, mas não denota a existência do dolo necessário à aplicação da multa de
ofício qualificada.
A declaração incorreta do IRPJ em DCTF, desprezando o seu adicional – segunda
prática imposta à Recorrente -, configura “falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.435 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722831/2015-92
12
declaração e nos de declaração inexata” de imposto ou contribuição, conduta punível com multa
de ofício de 75%, nos termos do art. 44, I, da Lei n. 9.430/1996, mas que, igualmente, não justifica
a qualificação da multa, por não configurar qualquer das condutas previstas nos artigos 71, 72 ou
73 da Lei no 4.502/64.
Por fim, as “operações de ’blindagem patrimonial’ e de simulação de negócios
jurídico, mediante interposição fraudulenta de pessoas, a fim de eximir-se do pagamento de
imposto e contribuição federal”, que parecem ter sido imputadas pela Autoridade Fiscal como
reforço argumentativo para justificar a qualificação da multa de ofício, efetivamente, se referem a
fatos ocorridos após 2010, como se extrai do próprio Termo de Conclusão de Fiscalização (fls.
1045-1050) e, a meu ver, não se prestam a justificar o dolo relativo a práticas que, por sua vez,
não foram dolosas, como visto acima.
Diante do exposto, deve ser reduzida para 75% a multa qualificada ora em
discussão, tendo em vista a não configuração das hipóteses dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no
4.502/64.

IV – CONCLUSÕES
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, afasto as preliminares e, no
mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a qualificação e reduzir a multa de
ofício para 75%.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 1274
DF CARF MF
Original